Tribunal: TJDFT
Processo: 0712225-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712225-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - ABIH Agravados: Chapa Renovação e União Vanessa Pires Morales D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - ABIH contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0729311-59.2019.8.07.0001, assim redigida: “Compulsando os autos, verifico que os requeridos CHAPA DA DIRETORIA (ID 55750403) e ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE HOTEIS A B I H já foram devidamente citados nos presentes autos. Resta, pois, a citação do requerido JOSÉ ODÉCIO RODRIGUES JÚNIOR. Verifico que o requerido JOSÉ ODÉCIO RODRIGUES JÚNIOR possui endereço em Unidade da Federação diversa. Assim, tenho que é imperioso a realização de diligência no intuito de citação do requerido nos endereços de IDs 54361008 e 54361007. Assim, cite-se nos endereços indicados aos IDs supracitados. Expeça-se carta precatória para a finalidade acima apontada. Remeta-se ao Juízo Deprecado por Malote Digital (Resolução 100/2009 do CNJ, regulamentada pelo TJDFT por meio da Portaria Conjunta 25/2014). Deverá, ainda, o i. causídico diligenciar junto ao Juízo Deprecado sobre a necessidade de pagamento de eventuais custas (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça) e taxas necessárias à distribuição da carta precatória e efetivação da diligência deprecada. Transcorrido o prazo acima assinalado “in albis”, aguarde-se, em cartório, pelo prazo de trinta (30) dias. Após, intime-se pessoalmente a parte requerente – via postal – para o cumprimento deste “Decisum”, no prazo de cinco (05) dias. Em caso de nova desídia, venham os autos conclusos para sentença de extinção. I.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 16079079) a agravante alega, em breve síntese, que a ré, denominada "Chapa Diretoria", não foi devidamente citada, ao contrário do que fez constar a decisão impugnada. Alega que o Juízo singular ordenou a citação da referida Chapa eleitoral na pessoa de Manoel Linhares, domiciliado em Fortaleza-CE, mas a considerou citada, equivocadamente, por meio de carta enviada para Goiânia-GO, encaminhada à Associação hoteleira local. Assim, conclui que a citação é nula, pois desrespeitou o princípio do contraditório. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a citação da "Chapa Diretoria", no endereço correto, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja desconstituída e o ato citatório questionado declarado nulo. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos autos (Id. 16079080 e Id. 16079081). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015 do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Primeiramente é preciso esclarecer que a matéria abordada na decisão impugnada não está inicialmente contemplada no rol do art. 1015 do CPC. No entanto, a validade da citação é questão que transcende até mesmo o trânsito em julgado e se reveste de urgência apta a justificar o exame imediato por meio do agravo de instrumento. Por essa razão, o caso em estudo pode ser inserido nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520), razão pela qual conheço o recurso e passo ao exame do requerimento de tutela provisória. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. No entanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ajusta-se melhor à tutela pretendida, pois a eventual antecipação da tutela recursal não impediria a produção de efeitos por decisão que supostamente é nula, segundo a própria recorrente, e, por isso, não estaria apta a produzir efeitos jurídicos. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a eventual nulidade do ato de citação de um dos réus que integram a relação jurídica processual. Vanessa Pires Morales e Chapa Renovação e União ajuizaram ação contra a ora recorrente e a Chapa da Diretoria, com o objetivo de questionar a regularidade do procedimento eleitoral referente à presidência da associação recorrente. O Juízo singular indeferiu a tutela cautelar requerida pelos autores e posteriormente determinou a citação dos réus (Id. 49844984 dos autos do processo principal), mas sem sucesso. A recorrente afirmou tere havido equívoco nos endereços indicados em relação aos réus. Por essa razão a autora manifestou-se em seguida e indicou os seguintes endereços para a citação dos 2 (dois) réus que ainda não haviam sido citados (Id. 53295811 dos autos do processo principal): “MANOEL LINHARES, Rua Ana Bialhar, 85, apartamento 1600, cep 60160-110, Fortaleza-CE. JOSE ODÉCIO, Título de Eleitor: 0003557301686; Nome da Mãe: EUNICE ALICE RODRIGUES; Telefones:(84)999221224 e (84)994900707; Endereço 1: R JOSE SEABRA,999 BL I AP 102 QD 12 CAPIM MACIO - CEP: 59078510 - NATAL – RN e Endereço 2: R HELIO GALVAO,164 CASA CENTRO - CEP: 59178000 - TIBAU DO SUL – RN;” (Ressalvam-se os grifos) Em nova decisão, o Juízo singular determinou a renovação do ato citatório em relação aos 2 (dois) réus nos respectivos endereços supracitados, tendo constado, de modo expresso, referência à petição que indicou esses endereços. A propósito, examine-se o seguinte trecho da referida decisão: “Renove-se a diligência em relação ao terceiro requerido, consoante terceiro parágrafo da Certidão de ID 53276714, bem como nos endereços indicados na petição de ID 53295811; e do segundo requerido no endereço indicado na petição de ID 53295811, a ser cumprido na pessoa do indicado representante (Manoel Linhares).” Verifica-se que, por equívoco evidente, a citação referente à “Chapa da Diretoria”, que seria efetivada em nome de Manoel Linhares, foi promovida por meio de mandado expedido para endereço diverso, qual seja, “Av. Anhanguera, 5674, Ed. Palácio do Comércio, Sala701/703, Setor Central, Goiânia-GO”, de acordo com o documento referido no Id. 55748731 (autos do processo principal). Em seguida, a secretaria da 2a Vara Cível de Brasília-DF certificou nos autos do processo principal o cumprimento da citação da “Chapa Diretoria” (Id. 55750403 dos autos do processo principal), mantendo o equívoco já esclarecido anteriormente. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela agravante revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois, de fato, um dos réus foi considerado citado de modo manifestamente equivocado. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois a manutenção do curso do processo poderá ensejar a prática de atos processuais nulos, considerando a ausência de citação válida de um dos réus. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator